Tribunal: TCU
Processo: 031.663/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10574/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Alessandra Santos dos Santos e da Organização Pró-Desenvolvimento Integrado e Sustentável - ONG Araucária, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1430/2010 (peça 6), firmado entre o Ministério do Turismo e a referida organização, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Campanha promocional integrada para consumidor final e cadeia turística". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a expedição da Nota Técnica de Reanálise Financeira 742/2016, de 21/10/2016, que manifestou-se pela aprovação parcial da prestação de contas do Convênio (peça 67), e o Relatório de TCE 311/2019, de 6/3/2019, que concluiu pela não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados (peça 96). Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/99 e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.663/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alessandra Santos dos Santos (XXX.697.180-XX); ONG Araucária - Organização Pró-Desenvolvimento Integrado e Sustentável (05.595.910/0001-88). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.